Tribunal: STF
Processo: RE 108645
Classe: RE
Órgão julgador: OSCAR CORREA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1986-03-21
Data de publicação: 1986-03-21

Ementa:
DEPOSITO PREVIO DE DESPESAS DE CONDUÇÃO PARA EFETIVAÇÃO DE PENHORA.
DESPACHO MANTIDO PELO ACÓRDÃO RECORRIDO.
INVIABILIDADE DO EXTRAORDINÁRIO, NÃO SUSCITADA, EM QUALQUER PASSO
DOS AUTOS, A QUESTÃO FEDERAL (SUMULAS 282 E 356).
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.